Tribunal: TJPA
Processo: 0006132-31.2018.8.14.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006132-31.2018.8.14.0017

RECORRENTE: JAIR PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva com a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

2.
Fato relevante.
O querelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência financeira.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em analisar (i) se ocorreu cerceamento de defesa em razão da não inclusão de testemunhas da defesa e da suposta defesa genérica realizada pela Defensoria Pública; (ii) se o depoimento da testemunha ocorreu em violação às normas legais e constitucionais (prova ilícita); (iii) se é o caso de reconhecimento de legítima defesa e, consequentemente, de absolvição sumária; (iv) se as qualificadoras, pela quais o acusado foi pronunciado, estão ou não divorciadas do conjunto probatório; (v) ratificar que o habeas corpus é a via adequada para apreciação do pedido de revogação de prisão preventiva.

III. Razões de decidir:

4. Segundo a legislação processual penal em vigor, para que seja reconhecida uma nulidade no processo penal, é necessária a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte (art. 563 do CPP). Ademais, nos termos da Súmula 523 do STF, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

6. Nos autos, constata-se que a Defensoria Pública Estadual, enquanto esteve incumbida da defesa técnica do réu, manifestou-se nos autos todas as vezes que solicitada. Além disso, o recorrente não comprovou os prejuízos que suportou em razão da suposta defesa genérica.

7. Verifica-se que durante toda a instrução processual, a defesa não requereu a apresentação de testemunhas.

Dessa forma, nos termos do art. 565 do Código Processo Penal, não pode arguir nulidade que tenha dado causa, tendo em vista que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, diante do princípio da lealdade processual.

8. Não se visualiza qualquer ilicitude no depoimento da testemunha amiga da vítima, vez que ela não se insere em qualquer dos casos de suspeição e impedimento previstas no arts. 206, 207 e 208 do Código de Processo Penal. Ademais, segundo o princípio do livre convencimento motivado, cabe ao magistrado atribuir-lhe o valor que entende devido ao depoimento da testemunha, mormente porque foi a única pessoa ouvida em juízo que presenciou os fatos, sendo imprescindível para elucidação dos fatos.

9. Sob pena de afronta à soberania do Conselho de Sentença, a absolvição sumária por legítima defesa somente terá lugar, quando houver prova inequívoca da presença da referida excludente, o que não ocorre no presente caso.

10. A exclusão de qualificadora na sentença de pronúncia deve ocorrer de forma excepcional, somente quando manifestamente improcedente ou quando sua presença esteja totalmente divorciada do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença.

11. Por se tratar de ameaça ou lesão ao direito de locomoção decorrente de ato de magistrado, o pedido de revogação da prisão preventiva deve submetido à apreciação da Seção de Direito Penal desse Egrégio Tribunal por meio de habeas corpus, nos termos do art. 30, I, “a”, do Regimento Interno do TJE/PA.

IV. Dispositivo e tese:

5.

Recurso conhecido e desprovido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no HC n. 941.007/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024
.

STJ, AgRg no AREsp n. 1.806.461/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.

STJ, AgRg no AREsp: 1848420 AM 2021/0068703-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022.

STJ, AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, ___ de novembro de 2024.

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0006132-31.2018.8.14.0017

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL E DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

RECORRENTE: JAIR PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JAIR PEREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e de Execuções Fiscais da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal (motivo fútil, torpe e recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima).

Nas razões recursais, a defesa do recorrente pleiteia, em preliminar, a anulação do processo por ter ocorrido cerceamento de defesa. Além disso, o desentranhamento do depoimento da testemunha, EDUARDO BATISTA SABINO, por se tratar de prova ilícita, nos termos do art. 157 do CPP.

No mérito, pugna pela absolvição sumária do recorrente, vez que estaria presente a excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, requer a exclusão das qualificadoras e, consequentemente, a desclassificação para o delito de homicídio simples. Por fim, pleiteia o direito de recorrer em liberdade (ID-19174588).

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-19174596).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID-19400305).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___ de novembro de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

2.

DAS PRELIMINARES

2.1
Do cerceamento do direito de defesa

A defesa pugna pela nulidade do presente processo, asseverando que houve cerceamento do direito de defesa do recorrente.

Nesse sentido, alega que, quando intimado para apresentar resposta à acusação, o recorrente informou não possuía condições financeiras para contratar um advogado particular, solicitando que sua defesa fosse realizada por meio da Defensoria Pública.

Dessa forma, aduz que a resposta à acusação foi apresentada de forma genérica, bem como o Juízo
a quo
não apreciou o pedido ali formulado para apresentação de testemunhas na audiência de instrução ou, pelo menos, que fossem ouvidas como testemunhas do juízo aquelas que o réu apontasse na ocasião.

Nesse contexto, sustenta que houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que, na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas apenas as testemunhas de acusação, não sendo ouvidas e nem arroladas as possíveis testemunhas de defesa.

Pois bem, entendo que não lhe assiste razão. Vejamos.

Segundo a legislação processual penal em vigor, para que seja reconhecida uma nulidade no processo penal, é necessária a demonstração do efetivo prejuízo sofrido pela parte (art. 563 do CPP), o que se encontra em harmonia com o princípio
pas de nullité sans grief.

Ademais, nos termos da Súmula 523 do STF, no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O reconhecimento de eventual nulidade por deficiência de defesa técnica exige a comprovação de prejuízo, consoante o postulado pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e na Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu", o que não ocorreu no caso.

2. Ademais, vige no sistema processual o princípio da voluntariedade recursal, sendo facultado ao réu a interposição de recurso contra decisão que lhe seja desfavorável, de modo que a ausência de interposição de recurso de apelação não constitui, por si só, nulidade por deficiência de defesa.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 941.007/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

No presente caso, a pretendida nulidade processual, decorrente da alegada violação ao contraditório e ampla defesa, em razão da suposta defesa genérica realizada pela Defensoria Pública e a ausência de prova testemunhal indicada pela defesa, não merece prosperar.

Primeiramente, a defesa genérica constituiria uma nulidade relativa e, dessa forma, para o seu reconhecimento seria necessário que estivesse alicerçada na comprovação do prejuízo suportado pelo recorrente, o que não se verifica no presente caso, posto que o recorrente não comprovou qualquer prejuízo experimentado por ele.

Ademais, ao analisar os autos, constata-se que a Defensoria Pública Estadual, enquanto esteve incumbida da defesa técnica do réu, manifestou-se nos autos todas as vezes que solicitada, principalmente durante as audiências de instrução e julgamento.

Outrossim, o recorrente não comprovou os prejuízos que suportou em razão da não apresentação de testemunhas. Além disso, verifica-se que durante toda a instrução processual, a defesa não requereu a apresentação de testemunhas.

Dessa forma, nos termos do art. 565 do Código Processo Penal, não pode arguir nulidade que tenha dado causa,
tendo em vista
que
ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, diante do princípio da lealdade processual.

Portanto, rejeito a preliminar arguida.

2.2

Da prova ilícita

A defesa pleiteia ao desentranhamento das declarações da testemunha, Sr. EDUARDO BATISTA SABINO, alegando que se trata de prova ilícita, posto que ele era amigo íntimo da vítima.

Razão não lhe assiste.

A prova ilícita é aquela obtida em violação às normas legais e constitucionais, devendo ser desentranhadas do processo, conforme dispõe o art. 157 do Código de Processo Penal.

No presente caso, não se visualiza qualquer irregularidade no depoimento da testemunha acima citada. Não se constata nenhuma violação às regras de direito material e processual penal em relação a sua oitiva, vez que ela não se insere em qualquer dos casos de suspeição e impedimento previstas no arts. 206, 207 e 208 do Código de Processo Penal.

Ademais, ainda que a testemunha fosse amigo da vítima, tal condição não é suficiente para que suas declarações sejam automaticamente desconsideradas por suposta parcialidade e, consequentemente, desentranhadas do processo.

Conforme o princípio do livre convencimento motivado, cabe ao magistrado atribuir-lhe o valor que entende devido ao depoimento da testemunha, mormente porque foi a única pessoa ouvida em juízo que presenciou os fatos, sendo imprescindível para elucidação dos fatos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ENTREGA DE ARMA DE FOGO À CRIANÇA OU ADOLESCENTE. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. EXAME PAPILOSCÓPICO. DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRETENSÃO DE REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. ARGUIÇÃO DE PARCIALIDADE DE TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO REJEITADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA N. 7/STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

3.A circunstância de a testemunha ser pai de uma das vítimas e eventual amigo de outra não impede que suas declarações sejam tomadas em juízo e igualmente não impõe automaticamente que estas sejam consideradas parciais ou suspeitas, devendo o Magistrado atribuir-lhes o peso que entender devido, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

[...]

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.806.461/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Dessa forma, rejeito o pleito preliminar da defesa.

3.

DO MÉRITO

3.1

Da absolvição sumária-legítima defesa

A defesa aduz que o recorrente agiu em legítima defesa, razão pela qual requer o reconhecimento da referida excludente de ilicitude, nos termos do art. 23, inciso II, do Código Penal. Por consequência, pleiteia a absolvição sumária do réu.

Pois bem, o sedimentado entendimento jurisprudencial é no sentido de que a absolvição sumária por legítima defesa somente terá lugar, quando houver prova inequívoca da presença da referida excludente, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença.

Dessa forma, havendo dúvidas e incertezas quanto à dinâmica dos fatos, a alegação de legítima defesa deve ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim se manifesta:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. 1. A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 2. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. 3. Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. 4. Agravo improvido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 1848420 AM 2021/0068703-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

No presente caso, em que pese as alegações da defesa, a partir da análise dos autos do processo, não resta claro e inconteste que ele, de fato, agiu em legítima defesa própria e de sua companheira, de forma a repelir injusta agressão atual ou iminente perpetrada pela vítima acompanhada de terceiros.

Dessa forma, para aferir a presença da referida excludente de ilicitude e, sendo assim, verificar a presença dos seus requisitos caracterizadores, é necessário aprofundamento no exame das provas, o que dever ser feito pelo Tribunal do Júri, órgão que ostenta competência para isso.

Portanto, deixo de acolher o pleito defensivo.

3.2
Da exclusão de qualificadoras e da desclassificação

Em pleito subsidiário, a defesa requer o decote das qualificadoras de motivo torpe, fútil e à traição, emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso de dificultou ou torne impossível a defesa da vítima, previstas nos incisos I, II e IV, do § 2º, do art. 121 do Código Penal, vez que não teriam sido demonstradas nos autos.

A tese defensiva não merece acolhimento.

A exclusão de qualificadora na sentença de pronúncia deve ocorrer de forma excepcional, somente quando manifestamente improcedente ou quando sua presença esteja totalmente divorciada do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de afrontar-se a soberania do Conselho de Sentença.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade (RHC 83.453/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 25/8/2017).

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015).

[...]

(AgRg no HC n. 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

No presente caso, segundo as provas constantes nos autos do processo, o recorrente supostamente desferiu dois golpes de faca na vítima, um no tórax e outro nas costas, quando a vítima estava desarmada, sendo surpreendida pela ação do agressor.

Ademais, o suposto crime teria sido motivado por ciúmes e discussões pretéritas, uma vez que a vítima era ex-companheiro da Sra. JUSSANDIA FERREIRA, atual esposa do acusado.

Dessa forma, não há como acolher o pleito defensivo, vez que há indícios de ocorrência das qualificadoras em destaque, cabendo ao Conselho de Sentença analisar a matéria com mais aprofundamento e, sendo assim, verificar se é o caso de desclassificação para homicídio simples.

3.2

Da revogação da prisão preventiva

A defesa alega que não haveria motivos para a manutenção da prisão preventiva do recorrente, mormente porque não subsistem os requisitos para a custódia cautelar. Ademais, aduz que o acusado é primário e não oferece risco à ordem pública e nem à instrução processual.

Dessa forma, requer a revogação da prisão preventiva.

Pois bem, por se tratar de ameaça ou lesão ao direito de locomoção decorrente de ato de magistrado, o pleito deveria ser deduzido em sede de habeas corpus, submetido à apreciação da Seção de Direito Penal desse Egrégio Tribunal, nos termos do art. 30, I, “a”, do Regimento Interno do TJE/PA.

Portanto, por inadequação da via eleita, deixo de apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva.

4.

CONCLUSÃO.

Por todo o exposto, CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___de novembro de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/12/2024